Tribunal: TJBA
Processo: 8009707-71.2019.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8009707-71.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JAIRO DE OLIVEIRA LEITE Advogado(s):EUGENIO ESTRELA CORDEIRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA – GAPJ. NÍVEIS IV E V. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 85 DO STJ. COMPROVAÇÃO DE JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. APLICAÇÃO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0027642-57.2005.8.05.0001, que tem como parte Apelante, ESTADO DA BAHIA e, parte Apelada, JAIRO DE OLIVEIRA LEITE. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator